Tribunal: TJPA
Processo: 0005290-59.2016.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2021-04-14

Ementa:
EMENTA:APELA??O PENAL. ART. 129, ?3? DO CP. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME SOBEJAMENTE COMPROVADOS DIANTE DO CONJUNTO PROBAT?RIO PRODUZIDO NOS AUTOS. ABSOLVI??O INVI?VEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE DISPOSTA NO ART. 65, INC. I, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1. A materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente foram devidamente comprovados durante a instru??o processual, em especial com documentos juntados aos autos, depoimentos colhidos em ju?zo e confiss?o espont?nea do recorrido. Absolvi??o improcedente.2. Redimensionamento da pena. Comprovado nos autos a menoridade do recorrente ao tempo do fato delituoso, necess?rio o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, CP.3. Concurso de circunst?ncias agravantes e atenuantes. Considerando a exist?ncia de duas circunst?ncias atenuantes e uma agravante, necess?rio a compensa??o de uma agravante por uma atenuante, restando a aplica??o de somente uma atenuante sobre a qual deve incidir a pena-base.4. Redimensionamento da pena para fixar-lhe definitivamente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclus?o em regime semiaberto.5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, nos termos do voto. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: ULLYSSES VIANA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Drª. ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO N.º 0005290-2016.8.14.0037
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §3º DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME SOBEJAMENTE COMPROVADOS DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REFERENTE A MENORIDADE DISPOSTA NO ART. 65, INC. I, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1.

A materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente foram devidamente comprovados durante a instrução processual, em especial com documentos juntados aos autos, depoimentos colhidos em juízo e confissão espontânea do recorrido. Absolvição improcedente.
2.

Redimensionamento da pena. Comprovado nos autos a menoridade do recorrente ao tempo do fato delituoso, necessário o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, CP.
3.

Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes. Considerando a existência de duas circunstâncias atenuantes e uma agravante, necessário a compensação de uma agravante por uma atenuante, restando a aplicação de somente uma atenuante sobre a qual deve incidir a pena-base.
4.

Redimensionamento da pena para fixar-lhe definitivamente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto.
5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
, nos termos do voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 22 de março de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ORIXIMINÁ
APELANTE: ULLYSSES VIANA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Drª. ANA TEREZA ABUCATER
PROCESSO N.º 0005290-2016.8.14.0037

R e l a t ó r i o

ULLYSSES VIANA DA SILVA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Narra a denúncia que, no dia 03/06/2016, o acusado, ora recorrente, após ter saído com seu cunhado e amigo para ingerirem bebida alcoólica e retornar para a casa da sua avó, deparou-se com sua irmã Ellen da Silva na companhia da vítima Gelson Barbosa da Cunha, que também estavam ingerindo bebida alcoólica. Em razão de tal situação, o acusado enfurecido e com ciúmes de sua irmã, passou a agredir a vítima e, por estar portando um ¿terçadinho¿ em sua cintura, desferiu duas estocadas nela, atingindo a região do tórax e axila. Por sua vez, a vítima também munida de uma arma branca, no intuito de se defender, também lesionou o acusado, decepando o seu dedo da mão.

Consta, ainda, que a Polícia Militar após ter sido acionada e chegar ao local do crime, levou a vítima e o acusado para o Hospital Municipal, onde receberam os primeiros atendimentos. Contudo, algumas horas depois, a vítima veio a óbito, por conta de uma parada cardíaca em decorrência da lesão sofrida.

Transcorrida a instrução processual, após desclassificação do crime constante da denúncia, o apelante fora condenado como incurso nas sanções penais do art. 129, §3 c/c 61, inc. II, alínea
a,
ambos do CPB à pena de reclusão de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto (fls. 129-131).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente apelo (fls. 136-153), em que pleiteia o direito de recorrer em liberdade, asseverou a ausência de provas da acusação imputada, tendo requerido a sua absolvição em observância ao princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante do art. 65, inc. I, do CP, com o fim de reduzir a pena aplicada.

Em sede de contrarrazões (fls. 157-167), o Ministério Público de 1º grau requereu seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a condenação do apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 172).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inc. I, do CPB (fls. 176-178).

É o relatório.

Á revisão é do Des. Raimundo Holanda Reis.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Não subsiste a tese defensiva de ausência de conjunto probatório suficiente à condenação do recorrente e aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Certo é que a materialidade e autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas nos autos diante do exame de corpo de delito (fl. 22), auto de apreensão (fl. 23), boletim de ocorrência (fl. 39) e laudo pericial (fls. 106-107), bem como da oitiva das testemunhas em juízo, da prisão em flagrante do recorrido realizada por médico público e da confissão do réu que disse ter desferido golpe de faca na vítima, porém para se defender das agressões que sofria da mesma.

Nesse sentido, imprescindível destacar parte de interrogatório do apelante em juízo:
¿(..,) QUE desferiu uma facada na vítima; (...) que sua irmã estava bebendo com a vítima, Jonathas, Rodrigo, Anderson e Itambú; QUE o réu ficou na frente bebendo; QUE tomou uma dose de Domus; QUE pegou a moto e foi para o Clube Oséias comprar cigarro; QUE ao retornar sua irmã já tinha ido ao banheiro com a vítima; QUE ao chegar à vítima lhe contou; QUE foi tirar satisfação com a vítima sobre o ocorrido; QUE a sua irmã estava muito embriagada; QUE todos estavam embriagados (...); QUE o réu perguntou o que sua irmã estava fazendo; QUE a sua irmã não disse nada; QUE o réu percebeu que a sua irmã estava brigada com o namorado; QUE pediu para sua irmã ir embora para casa, mas a mesma não quis (...); QUE foi tocar na mão de Gelson mas o mesmo não quis tocar na sua (...); QUE viu que Gelson e Alexandre estavam se estranhando e foi lá também tomar satisfação; QUE Gelson estava empurrando o Alexandre (...); QUE Gelson empurrou o réu; QUE o Alexandre seu cunhado não gostou e empurrou o Gelson também (...); QUE o cunhado do réu deu um murro em Gelson; QUE o réu tentou intervir dizendo para pararem com aquilo; QUE Gelson disse ¿a tu quer também¿ e correu; QUE o réu virou de costa e o Gelson já estava com um terçado; QUE a sandália do réu engatou no chão; QUE o terçado passou perto do rosto do réu (...); QUE o réu quando viu, colocou a mão para frente para se defender; QUE em seguida desferiu uma facada na vítima e soltou a faca; QUE após percebeu que estava sem o seu dedo; QUE desesperado correu para casa de sua avó; QUE Gelson permaneceu na rua desafiando (...)¿.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas foram convergentes no sentido de que o acusado foi o autor do delito imputado e que não tinha a intenção de matar a vítima, sendo que esta somente veio a óbito posteriormente devido a uma parada cardíaca decorrida das lesões sofridas.

Nesse sentido, o enfermeiro Jardel Campos da Silva disse que no momento em que realizou o exame de corpo de delito na vítima, esta não corria perigo de vida, tendo afirmado que o pulmão da vítima foi perfurado pela lesão que sofreu e que isso ocasionou o escapamento de ar, podendo ter causado sua morte.

Já a testemunha Rodrigo Simões da Silva assim se pronunciou em seu depoimento:
¿QUE estava junto da vítima no momento em que ocorreu o crime; QUE o réu chegou por volta das 03h com uma faca e bebida; QUE o acusado queria levar a sua irmã, mas a mesma não queria ir; QUE a vítima em nenhum momento agrediu Ullisses antes; QUE a arma era um punhal; QUE o réu desferiu duas estocadas na vítima; QUE após ter desferido as estocadas na vítima o réu correu (...)¿.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de lesão diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos, não há que se falar em ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
, pelo que a condenação imputada ao recorrido deve ser mantida integralmente.

Superada a tese defensiva de absolvição do recorrente em razão de insuficiência probatória, manifesto-me sobre o segundo ponto da defesa: o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I do CPB.

Da leitura da dosimetria da pena impugnada, vê-se que a pena-base na 1ª fase da dosimetria da pena foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, considerando-se a circunstância desfavorável apresentada nos autos, estando adequada aos parâmetros do tipo legal e a salvo de qualquer reparo neste ponto.

Já na 2ª fase da dosimetria da pena, o Juízo sentenciante reconheceu o concurso da atenuante da confissão e da agravante do motivo fútil, e por considerar esta última preponderante sobre àquela, fixou a pena em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, tornando-a definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento da pena a serem consideradas.

No ponto acima, destaco que a dosimetria da pena aplicada necessita de reparo em razão do não reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP referente ao fato de ser menor de 21 (vinte e um anos) na data do fato, vez que o recorrente tinha 18 anos de idade, consoante documento de identidade acostado à fl. 30.

Assim, no caso concreto, antes o reconhecimento de duas atenuantes, quais sejam, a confissão e a menoridade do acusado (art. 65, incs. I e II, CP) e a agravante por motivo fútil (art. 61, inc. II, alínea a, CP), o que na dicção do art. 67, CP, que trata do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, devem ser sopesadas considerando-se a preponderância de uma sobre a outra.

Nesse sentido, havendo circunstancias atenuantes em maior número (duas), preponderando portanto,
pelo que fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CPB, ante a inexistência de causas de diminuição e aumento a serem consideradas.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, apenas para redimensionar a pena aplicada ao recorrente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora